Tribunal: TCU
Processo: 023.711/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial referente à não comprovação do cumprimento dos objetivos de projeto cultural incentivado com base na Lei 8.313/1991.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada em razão da reprovação e consequente impugnação total das despesas feitas com recursos captados na forma da Lei 8.313/1991 (Lei de Incentivo à Cultura), para execução do projeto Pronac 07-9847, que tinha por objeto a produção, distribuição e divulgação do livro intitulado "A Influência Chinesa no Barroco Mineiro". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos responsáveis Centro de Capacitação, Treinamento e Cultura Terra Verde e Márcio Corrêa Teixeira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992; 9.2. condenar, solidariamente, os responsáveis Centro de Capacitação, Treinamento e Cultura Terra Verde e Márcio Corrêa Teixeira, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, a pagarem os valores relacionados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até o dia do efetivo pagamento, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprovem perante este Tribunal o recolhimento do montante aos cofres do Fundo Nacional da Cultura: Valores originais (R$) Datas das ocorrências 140.000,00 27/6/2008 60.000,00 12/11/2008 8.950,00 27/11/2008 9.3. aplicar aos responsáveis Centro de Capacitação, Treinamento e Cultura Terra Verde e Márcio Corrêa Teixeira, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias da notificação, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprovem perante este Tribunal o recolhimento da respectiva quantia aos cofres do Tesouro Nacional, a qual deverá ser atualizada monetariamente a partir da data do presente acórdão, se paga após o vencimento; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, observada a forma do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. enviar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto, à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, para as medidas que entender cabíveis, bem como ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em razão do Inquérito Civil Público 0024.07.000155-7.